Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012516-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), THALIS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.037.041-64 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISABELA ARRUDA MILANEZ - CPF: 062.902.281-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia catorze de março de 2026, com conversão em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal). Segundo os autos, o paciente teria agredido sua companheira com um golpe de capacete na cabeça e uma pisada no abdome, fatos que só cessaram com a intervenção de terceiros. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e presença de condições pessoais favoráveis, como trabalho formal e residência fixa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos do caso; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, considerando o modus operandi e o histórico criminal do paciente.

III. Razões de decidir:

A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, fotos das lesões e declarações da vítima.

A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da suposta conduta, evidenciada pela violência (uso de capacete e agressão no solo) que exigiu intervenção externa para cessar.

O histórico criminal do paciente, que responde a outros procedimentos e possui ação penal suspensa por crime grave, demonstra risco real de reiteração delitiva, o que autoriza a segregação cautelar, nos termos do

enunciado Orientativo 6 do TJMT:"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

As condições pessoais favoráveis, como emprego e residência, não impedem a prisão quando os requisitos legais estão presentes e o risco social é evidente.

As medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes para conter o impulso violento demonstrado e proteger a vida da ofendida.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime, revelada pelo modo de execução que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O histórico de envolvimento em outros delitos indica a periculosidade social e risco de reiteração, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, III e 319 do CPP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Enunciado Criminal n. 43; TJMT - Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal em benefício de THALIS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 14 de março de 2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante (Id. 355616865-fl.01) e o boletim de ocorrência (fl.08/10), o paciente teria agredido sua companheira, Isabela Arruda Milanez, com um golpe de capacete na cabeça e na sequência pisando em sua barriga. As agressões teriam cessado apenas com a intervenção do genitor do custodiado.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora em audiência de apresentação (Id. 355616865-fls.51/57).

Sustenta, o constrangimento ilegal nas seguintes teses:
1)
ausência de fundamentação concreta na decisão, pois, apenas baseada na gravidade abstrata e em processos antigos sem trânsito em julgado,
2)
inexistência de perigo atual que justifique a prisão,
3)
ofensa ao princípio da presunção de inocência
4)
predicados pessoais do beneficiário,
5)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Consigna a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega que “...
a decisão menciona processo antigo de estupro de vulnerável (0000123-22.2020.8.11.0064), entretanto, não há condenação definitiva, o feito está suspenso e inexiste trânsito em julgado
.”(sic.)

Ressalta também, que: “...
não há qualquer sinal de que buscaria interferir na instrução criminal, valendo ressaltar que, com exceção do genitor do paciente, não há testemunhas que tivesse presenciado a pratica do suposto crime
.”(sic.)

Explicita ainda, que: “...
embora a Lei Maria da Penha tenha tido o propósito de adotar uma postura mais rigorosa, no que toca aos infratores que cometam ilícitos penais no âmbito familiar, tem-se que a mesma deve ser interpretada à luz da Carta Magna, sob pena de incorrer no vício da inconstitucionalidade. Não se pode, pois, olvidar que a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LVII, assevera que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
".(sic.)

Pede a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário, notadamente o monitoramento eletrônico. Juntou documentos (ID.355616862 a 355616835).

A liminar foi indeferida (ID.356182862) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.357645372) relatando que a denúncia já foi recebida em 23 de março de 2026 e que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 11 de maio de 2026. Ressaltou que, a manutenção da prisão visa garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, diante da violência dos golpes aplicados e do histórico criminal do autuado.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 359277357)

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO FATO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. TEMOR DA VÍTIMA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES E AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO ELEMENTOS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL – PELA DENEGADA DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de THALIS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise
da
ausência de fundamentação concreta, transcrevo a decisão prolatada em
14/03/2026
: (ID.355616865-fl.51/57)

“DELIBERAÇÕES DECISÃO Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de Thalis Gabriel Rodrigues Dos Santos, o qual, em tese, praticou os delitos tipificados no artigo 129 § 13o d do Código Penal. As partes manifestaram-se oralmente, conforme mídia audiovisual. DECIDO. I – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Realizada audiência de custódia nesta data, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade na prisão e estando todos os requisitos legais, declaro sua regularidade.II – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. O(a) suspeito(a) foi preso(a) pela Autoridade Policial logo após a prática delitiva, configurando a situação flagrancial do art. 302, IV, do Código de Processo Penal. Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o autuado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final. Consta, ainda, a nota de culpa constando o(s) artigo(s) em que fora incurso e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao flagranteado a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Consta dos autos que a vítima e o autuado mantinham relacionamento amoroso. Na data dos fatos, o suspeito por motivo fútil passou a agredi-la com uma capacetada na cabeça, pesada na barriga, vindo a cair ao solo, onde ocasionou as lesões nos antebraços de ambas as mãos, somente foi cessado as agressões após o genitor do suspeito comparecer e afastasse o suspeito das agressões. Com efeito, o flagranteado foi preso em flagrante após ter praticado, em tese, o delito do artigo 129 § 13o do Código Penal. Assim, foi preso em flagrante delito, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP. Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva. III – DA PRISÃO PREVENTIVA Em análise aos autos constato que decretação da prisão preventiva é patente. De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 310, § 5o, do CPP: (...) § 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar. O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva realizada em audiência. Os indícios da materialidade do crime pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, registro fotográfico e termos de depoimentos prestados em sede policial. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos. A gravidade em concreto do crime restou evidenciado pelo modus operandi empregado pelo flagranteado na ação delitiva, depoimento do Policial Militar id. 226641403. “ (...) que, através de solicitação via ciosp, a comparecer no endereço mencionado sendo que ao chegar no local a vítima relatou que, após retornarem da tabacaria seu convivente por motivo futil passou a agredi-la com uma capacetada na cabeça, pesada na barriga, vindo a cair ao solo, onde ocasionou as lesões nos ante-braços de ambas as mãos; que, contudo, só foi cessado as agressões após o genitor do suspeito comparecer e afastasse o suspeito das agressões; que, diante do fato, a gupm encaminhou o suspeito para a 1a del. pol. com o uso de algemas e sem lesões corporais para a confecção do b.o e providências. obs: a vítima relata que tem receio da família, bem como do suspeito tentar algo contra a sua vida, pois considera o suspeito muito violento.; Neste sentido, o depoimento da vítima em sede policial, id. 226641406: “(...) que a declarante convive maritalmente com Thalis Gabriel Rodrigues Dos Santos 1,4(um ano e quatro meses), mas não tem filhos com ele; que,
na data de hoje, por volta das 02:00 horas,, após retornarem da tabacaria, o seu convivente thais por motivo futil passou a agredi-la com uma capacetada na cabeça, pesada na barriga, onde a declarante veio a cair ao solo, onde ocasionou as lesões nos ante braços de ambas as mãos. contudo, só foi cessado as agressões após o genitor do suspeito(geovani)
-(66)9- 9972-5510 comparecer ao local e afastar o seu filho thalis das agressões; que, a declarante relata que tem receio da família de thalis, bem como de thalis tentar algo contra a sua vida, pois considera o suspeito muito violento.; Ademais, é cediço que a embriaguez voluntária não constitui excludente do dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Ademais, o presente momento processual não se mostra adequado para a apreciação aprofundada de tal alegação, devendo a questão ser oportunamente analisada no juízo competente e na fase processual pertinente. Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do flagranteado.
Consta dos autos que o conduzido ostenta histórico criminal nos delitos de resistência, desobediência e conduzir veículo sem CNH TCO n. 1042663-52.2023.8.11.0003. Foi denunciado na ação penal n. 0000123-22.2020.8.11.0064, pela prática do crime de estupro de vulnerável, o qual não houve localização do custodiado, o feito se encontra suspenso nos termos do art. 366 CPP.
Observa-se, assim, um contexto reiterado e violência doméstica, cuja gravidade é manifesta. Os relatos apresentados revelam ocorrências de gravidade, envolvendo crimes com uso de violência com o gênero feminino. Ademais, os relatos indicam que o custodiado somente cessou a agressão com a chegada do genitor, evidenciando que dolo intenso somente cessado pela ação de terceiro. Diante desse cenário, resta evidenciada a gravidade concreta do delito, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, motivo pelo qual se mostra necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima. O cárcere também resta abalada haja vista a gravidade em concreto dos fatos. Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada do flagrado. Ressalta-se, que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado. Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante do autuado THALIS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do flagrado Marcelo THALIS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS no sistema BNMP, nos termos desta decisão. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS Aguarde-se a conclusão do IPL, atentando-se quanto ao prazo de conclusão por se tratar de réu preso. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. Comunique-se esta decisão aos autos TCO n. 1042663-52.2023.8.11.0003 e a ação penal n. 0000123-22.2020.8.11.0064. Expeça-se mandado de prisão no BNMP. Após, arquive-se com as providências da CNGC. Sem custas ou despesas processuais. Ciência ao Ministério Público e Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.”(Negritei)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A realidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 355616835–fl.06), boletim de ocorrência (Id.355616835–fl.08/10) e das fotos anexadas (Id. 355616835- fls.04/05). Já, os indícios suficientes da realidade delitiva constam das declarações da vítima (Id.355616835–fl.21).

Neste particular, a decisão destacou a gravidade da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado cujas circunstâncias denotam, neste momento inicial, justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima, restando consubstanciados ainda, nos art. 312 e 313 do CPP.

Além disso, a autoridade coatora ressaltou o histórico do paciente, mencionando a existência de outros registros,
ex vi,
da ação penal por estupro de vulnerável (n. 0000123-22.2020.8.11.0064), que se encontra suspensa porque ele não havia sido localizado anteriormente para citação, fator

que reforça a necessidade de cautela maior por parte do Poder Judiciário para evitar a reiteração delitiva, especialmente em casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A decisão prolatada na origem fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

O Estado tem o dever constitucional de coibir a violência no âmbito das relações familiares, conforme prevê o art. 226, § 8o, da Constituição Federal.

Neste particular, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

“a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo.” (STF- HC n. 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012).

No tocante às condições pessoais favoráveis como residência fixa

e ocupação lícita (ID.355616864), é sabido que, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.

Assim, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Consigno, neste momento, que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.357645372)

“Pelo presente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência a fim de prestar as informações nos autos do “Habeas Corpus” no 1012516-47.2026.8.11.0000, em que é Impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o fazendo nos seguintes termos: Trata-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do paciente, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal. Conforme narrado na peça acusatória, os fatos ocorreram no dia 14 de março de 2026, por volta das 03h02min, na Avenida Bandeirantes, no 3309, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade de Rondonópolis/MT, ocasião em que o denunciado teria agredido sua companheira, ISABELA ARRUDA MILANEZ, mediante golpes com capacete na região da cabeça e chute na região abdominal, causando lesões descritas em laudo pericial.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2026, ocasião em que foi determinada a regular tramitação do feito. Na mesma data, foi apresentada resposta à acusação, através de advogado constituído nos autos, não tendo a defesa arguido preliminares ou suscitado exceções processuais. Ressalte-se que há nos autos elementos informativos que indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente o laudo pericial de lesão corporal, boletim de ocorrência, declarações da vítima e a própria confissão do acusado em sede policial. O feito encontra-se em regular andamento, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2026. No que tange à situação cautelar do paciente, sua manutenção da prisão decorre da análise dos requisitos legais pertinentes, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, praticados em contexto de violência doméstica, bem como visando à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, conforme exarado pelo magistrado plantonista que decretou a prisão preventiva. Por fim, informo que não há, até o presente momento, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique a revogação da custódia cautelar, permanecendo o feito em tramitação regular. São essas, pois, as informações que presto, colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Thalis Gabriel Rodrigues dos Santos.

É como voto.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026